Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-85.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019283-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ADAO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 474.207.661-34 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HEUDER LIMA DE ASSIS - CPF: 006.584.581-16 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019283-85.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Indevida a recusa do pagamento da indenização securitária porque na relação jurídica de consumo, incumbia à prestadora de serviços contratada informar à segurada ou ao beneficiário, quais os documentos necessários à regulação do sinistro e pagamento do prêmio.

Em caso de injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Não comporta redução a indenização fixada em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1019283-85.2020.8.11.0041

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

APELADO: ADAO RIBEIRO DE ALMEIDA.

Processo na origem n.º 1019283-85.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
de sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança
.

AÇÃO
: Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais (Proc. n.º 1019283-85.2020.8.11.0041), proposta por
ADAO RIBEIRO DE ALMEIDA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS nova denominação social de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
.

SENTENÇA
(ID 176467011 - Pág. 1/9)
: julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para a) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da verba indenizatória securitária ao requerente, no valor do seu quinhão, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da indenização, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do sinistro; e b) condenar os requeridos ao pagamento de danos morais, que fixou no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO 1
: (ID 176467013)
BANCO DO BRASIL SA
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e a existência de conexão com o Proc. 1022350-81.2020.8.11.0001 e a necessidade de se reunir os processos. Sustenta a legalidade da conduta do banco e que não foram demonstrados o dolo ou a culpa. Argumenta que o dano moral não restou comprovado e que o valor arbitrado deve ser reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

APELAÇÃO 2
: (ID 174944248)
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
alega que não houve a recusa e nem a demora no pagamento do seguro e que o autor não forneceu os documentos indispensáveis para a regulação do sinistro e pagamento da indenização. Sustenta também que não restaram demonstrados os danos morais, portanto pretende a sua exclusão, e que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
: (ID 176467023) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019283-85.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
de sentença que na
Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais (Proc. n.º
1019283-85.2020.8.11.0041
), proposta por
ADAO RIBEIRO DE ALMEIDA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS nova denominação social de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
.

SENTENÇA
(ID 176467011 - Pág. 1/9)
: julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para a) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da verba indenizatória securitária ao requerente, no valor do seu quinhão, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da indenização, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do sinistro; e b) condenar os requeridos ao pagamento de danos morais, que fixou no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme narrado na inicial, o apelado ADAO RIBEIRO DE ALMEIDA é beneficiário de seguro de vida contratado por sua irmã ELAINE ALMEIDA, por meio da Apólice nº 000-00-09.634, com capital segurado de R$ 38.538,94 (trinta e oito mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), falecida em 24/02/2020, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 31/12/2019.

Em 03/03/2020, comunicou o sinistro à Seguradora, registrado sob o nº 9320200266-5, porém a seguradora passou a exigir documentação complementar médica, o que foi atendido em 24/04/2020, e, posteriormente o seguro foi negado, tendo sido exigidos outros documentos, que reputa desnecessários.

Diante desses fatos, moveu contra as requeridas a ação de cobrança da indenização securitária contratada, bem como a indenização pelos danos morais resultantes da negativa do pagamento.

A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou as requeridas, ora recorrentes, ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) da indenização securitária e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização securitária e por danos morais.

Nenhuma das partes questiona a contratação do seguro, representado pela apólice n.º 9634 e pela proposta n.º 002494656, e nem a cobertura do evento morte, ou mesmo o valor do capital contratado, apenas divergem com relação ao dever de pagar a indenização contratada.

A recusa da seguradora teve por justificativa a falta de entrega, por parte do autor, de documentos que a seguradora alega serem indispensáveis para a regulação do sinistro e pagamento do prêmio.

No entanto, a seguradora nem mesmo menciona quais seriam os referidos documentos ou o que eles deveriam ser capazes de comprovar, de modo a permitir a conclusão do processo de regulação de sinistro capaz de autorizar o pagamento do prêmio.

Por outro lado, se observa que, desde a comunicação do sinistro, o autor já havia fornecido documentos suficientes a demonstrar que a segurada havia sido vítima em acidente de trânsito, evento com cobertura prevista na apólice.

Portanto, a exigência da seguradora se afigura excessiva e contrária às normas que regem as relações de consumo, principalmente o conceito de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre a favor do consumidor.

Como bem destacou a sentença:

“
Ocorre que, no caso dos autos, o que observo é que
o autor preencheu todos os requisitos exigidos em lei e pela Seguradora para o recebimento do valor da cobertura, diante da apresentação de documentos como a certidão de óbito da segurada e o boletim de ocorrência referente ao acidente (Id. 31794576).

A Seguradora alega que não houve negativa ou demora na cobertura do sinistro
, argumentando que a suspensão do procedimento de regulação se deu em razão da não entrega de documentação essencial.
No entanto, os elementos que instruíram o pedido administrativo e também a presente ação se mostram suficientes para identificação da morte acidental da segurada, bem como a presença de elementos aptos a permitir a seguradora a apuração quanto a existência ou não de causas excludentes.

Desse modo, evidencia-se que a
documentação encartada aos autos é suficiente para comprovar a caracterização da hipótese prevista na Apólice de Seguro
(“morte acidental”), merecendo prosperar o pedido inicial com relação à indenização securitária pleiteada.
” grifei (ID 174944239 - Pág. 13/14).

Ressalta-se, ainda, que a relação jurídica se revela como de consumo, na qual incumbia à prestadora de serviços contratada informar à segurada ou ao beneficiário do seguro, porque não poderia pagar a indenização e quais seriam os alegados documentos essenciais que faltavam.

Desse modo,
mostra-se indevida a recusa da seguradora ao pagamento do valor contratado para o evento morte acidental
.

No que diz respeito à indenização por danos morais, razão não assiste às apelantes, porque considerada indevida a recusa, restou ultrapassada a barreira do mero aborrecimento.

Portanto, se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização.

Nesse sentido:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –COBRANÇA DE SEGURO – RECUSA DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVADA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE

PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA– AFASTADA – BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E COBROU E RECEBEU OS VALORES E NEGATIVOU O NOME DO DE CUJUS –DANOS MORAIS – CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDO.

1 - A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor.

2 -
Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito que corresponde à conduta abusiva da Instituição Financeira Apelante e da co-ré/Seguradora em não liberar o pagamento
. Com efeito, os Apelantes não fizeram qualquer prova em sentido contrário que pudesse corroborar com a assertiva de que a morte do segurado deu-se em razão de patologias já existentes à época da contratação do seguro, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, portanto, deve prevalecer a condenação em danos morais.

3 -
Neste contexto, considerando ser ilegítimo o motivo da recusa, nada mais justo que, fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, seja mantido o quantum indenizatório
. (N.U 1010488-47.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Portanto,
não comporta reforma a sentença que condenou a seguradora e o banco requeridos ao pagamento de indenização por danos morais
.

O valor dos danos morais deve ser fixado com atenção às peculiaridades do caso, quais sejam a extensão do dano, o grau de culpa, em valor suficiente para desencorajar a requerida, a situação socioeconômica do ofensor e do ofendido, com razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto,
não comporta redução o valor da indenização, fixada em R$10.000,00 (dez mil reais)
, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AMBAS AS APELANTES

para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023